Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701009-16.2021.8.07.0012 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus n. 0742866-73.2024.8.07.0000 em favor do réu contra a decisão colegiada proferida pela Segunda Turma Recursal. Conforme ofício proveniente da 1a Turma Criminal, o HC deixou de ser conhecido e teve o seguimento negado, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do remédio constitucional e remetam-se os autos ao Juízo da Execução Penal, para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal